Tribunal: TJBA
Processo: 8003055-04.2019.8.05.0271
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8003055-04.2019.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 2ª V DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEIS COM. FAZ. PUB. E ACID. TRAB. DE VALENÇA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: PAMELLA DE BRITO SOARES e outros

Advogado(s)
:
STENIO DA SILVA RIOS, MANUELA FERNANDES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. REAJUSTE SALARIAL. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 035/2017. PUBLICIDADE E VIGÊNCIA DAS NORMAS. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. LEI SUPERVENIENTE. IRRETROATIVIDADE. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa Necessária Cível relativa à Ação de Cobrança cumulada com Obrigação de Fazer, com pedido de antecipação de tutela, proposta contra o Município de Presidente Tancredo Neves, visando ao cumprimento do reajuste de vencimentos previsto na Lei Complementar Municipal nº 035/2017, que fixou a remuneração do cargo de Auxiliar de Governança Administrativa I em 2,5 salários mínimos. Pleiteou-se, ainda, o pagamento das diferenças salariais desde 07 de julho de 2017, com reflexos legais. A sentença julgou procedentes os pedidos e foi submetida ao reexame necessário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se a Lei Complementar nº 035/2017 foi validamente revogada por projeto de lei não publicado; (ii) se a norma é materialmente inconstitucional por violar o princípio da isonomia; e (iii) se a superveniência da Lei Complementar nº 0040/2022 pode retroagir para afastar o direito da servidora à remuneração prevista na legislação anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegada revogação da Lei Complementar nº 035/2017 pelo Projeto de Lei nº 003/2017 não se sustenta, pois este não foi publicado em órgão oficial, conforme reconhecido pelo próprio Município (Id 64162235). A publicidade é requisito essencial para a vigência e eficácia das normas, conforme o art. 1º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e o art. 37, caput, da Constituição Federal. Sem publicação, o projeto de lei não ingressa validamente no ordenamento jurídico e não tem aptidão para produzir efeitos. A sentença corretamente rejeitou a alegação de revogação.

4. A preliminar de inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 035/2017 foi igualmente afastada com acerto, pois não foram apresentados elementos fáticos ou jurídicos suficientes para afastar a presunção de constitucionalidade da norma impugnada. O Município limitou-se a argumentar que a lei fixou o mesmo coeficiente remuneratório para cargos com diferentes exigências de escolaridade , sem demonstrar incompatibilidade direta com a Constituição. Ademais, a declaração de inconstitucionalidade exige a observância do procedimento específico previsto no art. 97 da Constituição Federal. A decisão de órgão fracionário que afasta a aplicação de norma legal sem essa observância viola a Súmula Vinculante nº 10 do Supremo Tribunal Federal.

5. No mérito, foi constatado que a Lei Complementar nº 035/2017, publicada em 07 de julho de 2017 (Id 64160595), atribuía ao cargo de Auxiliar Governamental Administrativo, Nível I, coeficiente correspondente a 2,5 salários mínimos. A servidora continuou a receber remuneração inferior, conforme contracheques apresentados (Id 64160594), sem que o Município tenha comprovado o pagamento correto das verbas devidas.

6. A superveniência da Lei Complementar nº 0040/2022 (Id 64162248), publicada em 13 de junho de 2022, não pode ser utilizada para modificar retroativamente a situação jurídica consolidada sob a égide da legislação anterior. A Constituição Federal (art. 5º, XXXVI) e a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (art. 6º) asseguram a proteção ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à segurança jurídica. A sentença observou corretamente essa limitação, reconhecendo os efeitos da nova norma apenas a partir de sua entrada em vigor.

7. A atualização monetária e os juros de mora incidentes sobre os valores reconhecidos devem observar a taxa SELIC, conforme o art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, aplicável às condenações impostas à Fazenda Pública.

8. A sentença também determinou, de forma adequada, que os honorários sucumbenciais sejam fixados na fase de liquidação do julgado, em razão da iliquidez da condenação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

9. Remessa necessária conhecida e sentença confirmada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXVI; 37, caput; 97; LINDB (Decreto-Lei nº 4.657/42), arts. 1º e 6º; CPC, arts. 85, § 4º, II, e 931; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 563.708, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 06.02.2013; STF, Súmula Vinculante nº 10; TJBA, ApCiv nº 0500842-07.2019.8.05.0271, Rel. Desª Marielza Brandão Franco, j. 26.05.2025; TJBA, ApCiv nº 8001749-97.2019.8.05.0271, Rel. Des. Aldenilson Barbosa dos Santos, j. 24.07.2023; TJBA, ApCiv nº 0500862-95.2019.8.05.0271, Rel. Desª Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 14.05.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8003055-04.2019.8.05.0271, da Comarca de Valença, em que figuram como Recorrente o JUÍZO DE DIREITO DA 2ª V DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEIS COM. FAZ. PÚB. E ACID. TRAB. DE VALENÇA, e como Recorridos PAMELLA DE BRITO SOARES e o MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E CONFIRMAR INTEGRALMENTE A SENTENÇA, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA